Tribunal: TJDFT
Processo: 0719166-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719166-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITE GOIS DE ALCANTARA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Edite Gois de Alcântara em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou que conste a informação no mandado de imissão na posse do imóvel localizado na Chácara 20 BR-20 KM 01 margem esquerda (fundos Tercon) - Sobradinho, DF, de que, além da imissão na posse deverá permitir que a Terracap proceda à delimitação do imóvel. Em suas razões recursais, a agravante informa que o processo que deu origem ao cumprimento de sentença se trata de reivindicatória movida em face de Tadeu Bravo de Almeida. Aduz que após a tramitação regular do feito, a agravada obteve sentença favorável. Narra que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, “o juízo de origem proferiu decisão que não alcança mais a área ocupada pelo réu, segundo a TERRACAP, recaindo agora a obrigação em área ocupada há 42 (quarenta e dois) anos pela ora agravante - Sra. Edite, que nem sequer participou do processo na fase de conhecimento”. Sustenta que a TERRACAP, desde o processo de origem, fez verdadeira confusão sobre a área a ser reintegrada, passando a recair obrigação em cumprimento de sentença de imissão na posse contra a ora agravante. Argumenta que “restará corroborado por meio da ação de embargos de terceiro e documentos anexados que a ora agravante não figurando no polo passivo da ação reivindicatória de origem, não participou do processo na fase de conhecimento, não merecendo, de surpresa, sofrer constrição sobre o bem que possui e ocupa há 42 (quarenta e dois) anos”. Afirma que o prosseguimento do processo irá causar grave dano, uma vez que a decisão recorrida irá determinar não só o ingresso, mas também a imissão na posse da área ocupada pela agravante, que não exerceu seu direito à ampla defesa e ao contraditório nos autos principais. Narra que a “agravante é pessoa idosa com baixa escolaridade conforme demonstra documento público datada de 19/08/1997 (Doc. 9), que registra a agravante mora no local objeto da diligência pela TERRACAP há, pelo menos, 26 (vinte seis anos) anos, todavia a agravante possui documentos que registram que ela mora no local há 40 (quarenta anos), conforme comprova a declaração da secretaria de educação (Doc. 10) que informa que a Sra. Edite registra seu endereço desde os anos de 1983 e 1984, local em que criou seus filhos”. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida a fim de que a agravante seja mantida na posse do imóvel, com imediata atribuição de efeito suspensivo. Este Relator por meio do despacho de ID n° 46871918, determinou a intimação da agravante para justificar “a legitimidade para recorrer da decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou a expedição de mandado de imissão na posse em face de Tadeu Bravo de Almeida, a teor do art. 10 c/c art.674, do CPC”. Em resposta a agravante aduz que os “mandados de imissão na posse da forma em que foram proferidas e expedidos, alcançam a área ocupada pela Sra. Edite, ao ponto que a ameaça de esbulho sobre o local onde vive a agravante consta de forma expressa nas manifestações da TERRACAP e Certidões dos Oficiais de Justiça que já estiveram no local”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à imediata concessão do efeito suspensivo pretendido (art. 995, parágrafo único, do CPC), quais sejam: a) o risco de impossível reparação e b) a probabilidade do provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do agravo em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que adviriam a recorrente, caso seja forçada a desocupar o imóvel, objeto do mandado de imissão na posse. Por outro lado, com relação à probabilidade do direito afirmado, veja-se as decisões proferidas no cumprimento de sentença, até culminar na decisão, ora recorrida, in verbis: “A autora pleiteia o desentranhamento do mandado de imissão na posse para integral cumprimento e que os bens do réu sejam removidos ao depósito público, conforme teor da petição de ID131313770. Em análise dos autos, verifica-se que desde 13/12/2002 foi determinado a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel em cumprimento à sentença transitada em julgado (ID29242217). Em várias diligências, não houve o cumprimento, motivo pelo qual defiro o pedido da autora. Quanto aos bens, se não houver retirada voluntária, DETERMINO que sejam removidos os móveis e utensílios com valor comercial para do Depósito Público. Desentranhe-se, pois, o mandado para imissão da autora no imóvel, situado na BR-20, KM 01, Chácara 20, Margem esquerda (Fundos da Tercon)-Sobradinho-DF. Fica autorizado, se for necessário, o emprego de força policial, arrombamento e remoção dos bens móveis ao depósito público. No mandado, deverá constar os dados da autora para fornecimento dos meios necessários ao cumprimento da diligência. Diante disso, concedo à autora o prazo de 05 (cinco) dias para confirmar nos autos os dados do representante que acompanhará a diligência para fornecimento dos meios necessários à efetividade da diligência. BRASÍLIA-DF, 22 de julho de 2022” (ID n° 131982710 -destacou-se). “A autora foi intimada a se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de ID 137597516, que noticiou a dificuldade em localizar o endereço para cumprimento da diligência, oportunidade em que requereu o prazo de 30 (trinta) dias para fazê-lo. Considerando que os prazos processuais são contados em dias uteis, o prazo requerido é excessivamente longo e trará morosidade ao processo, que foi distribuído em 1998, por isso, defiro em parte o pedido de ID 138812516 e concedo o prazo de 20 (vinte) dias para a autora indicar a localização para cumprimento da diligência, ressalvando que ela deverá acompanhar o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência. BRASÍLIA-DF, Quinta-feira, 13 de outubro de 2022. (ID no 139747610, dos autos de origem -destacou-se) “Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença, no qual foi expedido mandado de reintegração de posse, o qual não foi cumprido em razão de alteração dos limites da área litigiosa, deixando de abranger o imóvel ocupado pelo réu, conforme certidão do oficial de justiça de ID 146474225. Diante disso, a autora requer a suspensão da ação por 60 (sessenta) dias enquanto realiza estudo topográfico (ID 152688900), considerando a necessidade de uma análise mais detalhada visando a correta identificação da área a ser reintegrada, conforme informado pela autora, defiro o pedido. Após o prazo requerido e não havendo manifestação, intime-se a autora para dar seguimento ao cumprimento de sentença. BRASÍLIA-DF, Segunda-feira, 27 de março de 2023” (ID no 153757960, dos autos de origem- destacou-se). “Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença, no qual não houve o cumprimento do mandado de reintegração de posse em razão de alteração dos limites da área litigiosa, deixando de abranger o imóvel ocupado pelo réu (ID 146474225). Diante disso, a autora informou a necessidade de realização de estudo topográfico, para uma análise mais detalhada visando a correta identificação da área a ser reintegrada. No entanto, alega que não foi possível realizar a diligência, pois, a ocupante do terreno, Sra. Edite Góes não permitiu. Assim, requereu a expedição de ordem judicial, para possibilitar o ingresso de empregados da empresa no local com o acompanhamento de Oficial de Justiça, mediante, inclusive, o uso de força policial, caso haja resistência, para a devida averiguação da área a ser reintegrada (ID 153836260). Tendo em vista que a obrigação de delimitação do imóvel a ser objeto de imissão é incumbência da autora, concedo a essa o prazo de 5 (cinco) dias para esclarecer quanto à possibilidade de acompanhar o oficial de justiça, e proceder à delimitação do imóvel, em diligência para cumprimento do mandado de imissão na posse já expedido. BRASÍLIA-DF, Quinta-feira, 12 de abril de 2023” (ID no 155188814, dos autos de origem -destacou-se). E, por fim, a decisão ora recorrida, que embora denominada como despacho, tem nítido conteúdo decisório, in verbis: Em atenção à decisão de ID 155188814, a autora informa que concorda em acompanhar o oficial de justiça a quem o mandado de imissão na posse for distribuído para proceder à delimitação do imóvel, ou seja, que as diligências ocorrerão conjuntamente e requer que conste no mandado a informação de que o Oficial de Justiça, além da imissão na posse, deverá permitir que a Terracap proceda à delimitação do imóvel. Diante da anuência da autora, adita-se o mandado de ID 58253191, devendo constar as observações indicadas pela autora no ID 157175044. BRASÍLIA-DF, Sexta-feira, 05 de maio de 2023”. (ID no 157635892, dos autos de origem – desatacou-se). Com efeito, em sede de cognição sumária, e da análise das decisões acima colacionadas, parece que o terreno objeto da imissão na posse pode não ser o mesmo que foi objeto da reivindicatória, alcançando área ocupada pela agravante, que não participou do processo originário. Assim, afigura-se prudente determinar a suspensão do mandado de imissão na posse, ao menos até o julgamento do presente recurso pelo Órgão Colegiado. Desse modo, defiro a liminar postulada a fim de determinar a suspensão do mandado de ID n° 58253191 e do aditamento de ID no 158921303. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de maio de 2023. 15:23:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator